Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716729-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora, por tratar-se da medida, naturalmente, de eficácia reduzida, nos termos do art. 833, II, do CPC. O agravante alega que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, dentre outros, pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Afirma que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil indica que o juízo poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, à exemplo da constrição de bens. Sustenta que a constrição dos bens do agravado revela-se a última alternativa para saldar o débito perseguido. Argumenta que a impenhorabilidade prescrita no art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil pode e deve ser relativizada diante das peculiaridades de cada caso concreto. Entende que não é razoável afastar a solicitação sob o fundamento da impenhorabilidade sem que haja comprovação. Assegura que a execução é pautada no interesse do credor, que tem direito ao cumprimento de busca de bens. Acrescenta que não cabe a presunção de ineficácia antes da sua realização porque o oficial de justiça deve atestar a ausência de bens nos termos do art. 836, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, a ser cumprido no endereço do agravado. Preparo efetuado (id 58410293 e 58410295). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Não se verifica qualquer dano de gravidade ou de difícil reparação a ser suportado pelo agravante. A eventual expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução a ser cumprido no endereço do agravado não acarreta risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator